Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. A parte agravante alega (ID 78989543) o descumprimento, pela parte agravada, da decisão (ID 78728744) que deferiu o pedido liminar para permitir a inscrição do agravante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF, que se realizaria no dia 30/11/2025. Uma vez que a data do concurso já passou, manifeste-se a parte agravante se houve o cumprimento da decisão, bem como se ainda persiste o interesse recursal na determinação de medidas coercitivas, no sentido de se fazer cumprir a decisão alhures mencionada. Intime-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator